Tribunal: STF
Processo: ARE 1583983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿¿¿DECISÃO¿: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Nas razões recursais, o agravante sustenta que, “conforme devidamente exposto em todo decorrer dos autos, o REINTEGRA majorou indiretamente os valores a serem recolhidos pela ora Agravante, o que enseja na obrigatoriedade de observação da anterioridade nonagesimal” (eDOC 167, p. 7), de modo que o caso dos autos se amolda ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.108 da repercussão geral. 
É o relatório. Decido.
Com razão a parte agravante.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.285.177/RG (Tema 1.108), cujo julgamento de mérito recebeu a seguinte síntese:

“Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Reintegra. Anterioridade Tributária. Redução do percentual de crédito. Majoração indireta de contribuição social para o PIS e COFINS. Observância da anterioridade nonagesimal. Tema 1.108 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário conhecido e improvido. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que manteve sentença que deferiu parcialmente mandado de segurança, determinando a aplicação da anterioridade nonagesimal à redução do benefício fiscal do REINTEGRA, estabelecida no Decreto 9.393/2018. 
2. A recorrente busca manter o benefício no percentual anterior durante todo o ano de 2018, argumentando pela aplicação da anterioridade geral. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) às hipóteses de revogação do benefício do REINTEGRA e de redução do percentual dos créditos apurados no âmbito do regime. 
III. Razões de decidir 
4. No julgamento das ADI 6.040 e 6.055, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal definiu que o REINTEGRA tem a natureza jurídica de benefício fiscal, concedido sob a forma de subvenção econômica. 
5. Não obstante, por obra e vontade do próprio legislador, o ônus correspondente a essa subvenção econômica concedida pelo Estado não se dá na forma de despesa financeira da União, mas sim na forma de redução dos valores devidos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS, mediante a apuração de créditos dessas contribuições. 
6. Nesse contexto, sua revogação ou redução enseja majoração indireta desses tributos, na forma da interpretação que a jurisprudência do STF tem conferido às alíneas b e c, do inciso 
III, do art. 150 da Constituição Federal, impondo a observância do princípio da anterioridade (Tema 1.383). 
7. Sendo os tributos indiretamente majorados pela redução do REINTEGRA contribuições sociais (PIS e COFINS, conforme art. 22, § 5º da Lei 13.043/2014), a anterioridade aplicável é a nonagesimal, e somente ela, nos termos do art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário com agravo conhecido e improvido. 
Tese de julgamento: As reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, b.” (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 06-06-2025)

Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

¿¿Ministro¿ ¿EDSON FACHIN¿ 
¿¿Presidente¿ 
Documento assinado digitalmente